Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO CASSADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento de quaisquer valores relativos ao contrato rescindendo, bem como determinar que a agravante deixe de inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento dos referidos encargos.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo o julgador decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. In casu, constatado que a decisão agravada concedeu tutela de urgência fora dos limites propostos pela parte autora, impõe-se a sua cassação.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.